Tribunal: TJDFT
Processo: 0706429-18.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: Processo penal. Embargos de declaração em apelação. Estupro de vulnerável. Manifestação sobre prova superveniente. Omissão configurada. Conclusão advinda do acervo probatório mantida. Prequestionamento. Recurso provido sem efeitos infringentes.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao apelo defensivo, a fim de absolver o recorrente dos crimes previstos no art. 147 do CP e no art. 241-D do ECA, mantendo sua condenação pelo crime do art. 217-A do CP, cuja pena foi reduzida.
II. Questão em discussão
2. Identificar a presença de vício de omissão no julgado.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. Não tendo o acórdão se manifestado sobre prova superveniente, apresentada após a interposição do recurso de apelação, está configurada a omissão. 4.1. Não sendo a nova prova capaz de infirmar o robusto conjunto probatório dos autos, devidamente analisado, não é o caso de alteração da conclusão do acórdão no sentido da condenação do agente pelo crime de estupro de vulnerável.
5. Quando o acórdão enfrenta a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os pontos ou dispositivos apontados pela parte.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido, sem efeitos infringentes.
_________
Dispositivos relevantes citados: artigos 619 e 620 do CPP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2072129, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 26/11/2025.